Tribunal: STF
Processo: AI 761416
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. DISCUSSÃO 
   SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE AS PARTES. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DAS PROVAS E DAS CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.